Tribunal: TJBA
Processo: 0000684-20.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000684-20.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. VERBAS SALARIAIS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO VÍNCULO E DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o Ente Público na obrigação de pagar as verbas salariais devidas e o 13º salário, referentes ao ano de 2012, em favor de José Zeferino dos Santos e outros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram o fato constitutivo do direito às verbas salariais e se o Município se desincumbiu do ônus de provar o efetivo pagamento das obrigações salariais pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4. Quanto ao apelado Julio Rufino dos Santos, não restou devidamente comprovada nos autos a existência de relação de trabalho ou vínculo funcional com o Município durante o período de 2012.

5. Os demais apelados comprovaram o fato constitutivo, qual seja, a relação de trabalho com o Município, razão pela qual o direito ao recebimento de salários e 13º salário decorre naturalmente, constituindo obrigação ex lege do empregador público.

6. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 320 do Código Civil, razão pela qual caberia ao Município a sua comprovação. O Ente Público admitiu em contestação a existência de problemas administrativos e financeiros que impossibilitaram o pagamento regular das obrigações salariais e não colacionou aos autos as fichas financeiras.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para excluir a obrigação em favor de Julio Rufino dos Santos, mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 320.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000684-20.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada JOSE ZEFERINO DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
para excluir a obrigação em favor de JULIO RUFINO DOS SANTOS, mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais capítulos, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08